Tribunal: STF
Processo: ARE 1371270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa - vereador - autopromoção pessoal concertada com comunidade evangélica para deixar registrada na psique do virtual eleitorado - candidatura antecipada à reeleição - instalação de outdoor em local estratégico fora do período eleitoral desnecessidade de pedido expresso de voto para caracterização do ilícito - técnica de mensagem subliminar infusora de comportamentos - ultraje aos princípios da legalidade, da impessoalidade e do decoro parlamentar.



    Decretação de indisponibilidade de ativos em segundo grau – dever de ofício calcado no imperativo primário de toldar o resultado útil do processo e a efetividade político-social do julgado – permissivo do art. 7º da Lei 8.439/92 em diálogo de fontes normativas com o suplemento analógico recitado no art. 14, § 4º, da Lei de Ação Popular e legitimação expressa no art. 139, IV, do Código de Processo Civil – sub-sistemas legislativos intercomunicantes de proteção ao patrimônio público – interpretação sistemática e teleológica – relator vencido nesta proposição - sentença de improcedência modificada - recursos de apelação providos” (e-doc. 151). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade às normas constitucionais, não sendo atendida a previsão da al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 188). 



    4. O agravante argumenta que “só há ato de improbidade administrativa com a existência do elemento subjetivo do dolo, motivo pelo qual precisam ser afastadas desde já as condenações requeridas pelo d. autor e com fundamento na Lei n. 8.429/92” (fl. 10, e-doc. 193). 



    Sustenta que, “no caso presente, a absoluta ausência de dolo e de dano ao erário, uma vez que os cofres do Município de Cananéia não sofreram qualquer prejuízo, bem como o outdoor que ficou instalado na entrada da cidade não ocorreu às expensas do município, mas sim teria sido pago pelos Atalaias de Cristo da Cidade de Cajati, o que desnatura o ato de improbidade administrativa, nos termos regidos pela Lei federal n. 8.429, de 1.992” (fl. 10, e-doc. 193). 



    Afirma que “a jurisprudência superior é pacífica e convergente no sentido de que sem o dolo, a má-fé, a desonestidade demonstrada, não se configura o ato de improbidade administrativa, e no caso presente não se pode afirmar, de forma alguma, que houve má-fé, desonestidade, nem muito menos locupletamento ilícito pelo requerido” (fl. 23, e-doc. 193). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a Lei n. 8.429/1992.



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No recurso extraordinário, o agravante deixou de apontar os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a afirmar que “se socorre desta alta corte, apontando a contrariedade à Lei Federal 8.429, consubstanciado no artigo 11 do dispositivo” (fl. 9, e-doc. 174). 



    O recurso interposto pelo agravante é deficiente, nele não se apresentando sequer a indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado. Incide, no caso, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, inviabilizando-se o processamento do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. (…)” (ARE n. 1.026.244-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora